Tribunal: STF
Processo: RHC 264362
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de munição. Pedido de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Dedicação a atividades criminosas assentada pelas instâncias ordinárias. Quantidade e circunstâncias do transporte de drogas. Impossibilidade de reexame fático-probatório na via eleita. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, impetrado visando ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é possível, na via do habeas corpus, o reexame das premissas fático-probatórias que levaram as instâncias ordinárias a concluir pela dedicação do recorrente a atividades criminosas.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.



    4. A exclusão do redutor pelo Juízo sentenciante e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná baseia-se não apenas na elevada quantidade e variedade das drogas apreendidas (14,9 quilos de cocaína, 4,1 quilos de crack, 20.000 comprimidos de ecstasy, entre outros), mas também nas circunstâncias do transporte intermunicipal e em indícios concretos de habitualidade delitiva.



    5. As instâncias ordinárias concluíram que a conduta do agente não se amolda ao perfil do traficante eventual, mas, sim, ao de alguém inserido em estrutura criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação do benefício.



    6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação criminosa demandaria reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    7. O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a existência de elementos concretos indicativos de dedicação criminosa afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826, de 2003, arts. 14 e 16; RISTF, arts. 192 e 312.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022; STF, RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020; STF, RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019; STF, HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28.06.2021; STF, HC nº 247.170-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 06/11/2024; STF, HC nº 216.825-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/11/2022.